Tribunal: STF
Processo: Rcl 78737
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADI N. 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE MACEIÓ, contra  decisão proferida pela Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000780-38.2024.5.19.0003, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.395.



    Alega o reclamante que “a Ação Trabalhista n. 0000780-38.2024.5.19.0003, que embasa a presente Reclamação Constitucional foi ajuizada pela empregada pública/beneficiária da decisão reclamada ELIANE SILVA SOARES”, que “alegou na sua exordial, que foi admitida pela parte reclamada para desempenhar as funções no cargo de COZINHEIRA GERAL, percebendo por última remuneração mensal a quantia de R$ 1.412,00” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que a beneficiária da decisão reclamada, no processo de origem, “requereu o reconhecimento do vínculo de emprego no período de 01/09/2023 à 31/07/2024, a rescisão indireta do contrato de trabalho em face do descumprimento das obrigações trabalhistas por parte do Reclamado e a procedência da reclamação com a condenação do Município de Maceió, ora Reclamante, nas verbas constantes na exordial” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “o juízo de primeiro grau, julgou procedente em parte a reclamação trabalhista”, pelo que interpôs “recurso ordinário, alegando a incompetência da Justiça do Trabalho, para o exame da causa, contudo, não obteve êxito” (fl. 5, 8, e-doc. 1). 



    Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 9):



    “DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. COMPETÊNCIA MATERIAL. CONTRATO DE TRABALHO IRREGULAR COM O PODER PÚBLICO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso ordinário interposto pelo Município contra sentença que rejeitou a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho. O Município alega incompetência da Justiça do Trabalho por entender que a relação jurídica entre ele e a obreira é de natureza jurídicoadministrativa, sendo competente a Justiça Comum estadual. A obreira alega vínculo trabalhista irregular, sem concurso público e sem formalização contratual, o que caracteriza competência da Justiça do Trabalho. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão central é a definição da competência material para julgar a demanda: Justiça do Trabalho ou Justiça Comum Estadual, considerando a natureza da relação jurídica entre o Município e a obreira. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A sentença de origem rejeitou a preliminar de incompetência, fundamentando-se na ausência de provas da alegada relação jurídicoadministrativa. Não há nos autos elementos que comprovem vínculo estatutário, admissão por concurso público ou contrato temporário. A admissão consta na CTPS da obreira como ocorrida em 25/09/2023 pelo "Fundo Municipal de Assistência Social". 



    4. O recurso não rebate especificamente o fundamento da sentença, que se baseia na ausência de prova da relação jurídico-administrativa. A jurisprudência do STF, embora afaste a competência da Justiça do Trabalho para causas com vínculo jurídico-administrativo, exige a comprovação dessa natureza. O Município, na contestação, afirma que a obreira busca "decisão favorável sobre um contrato de trabalho nulo", sem apresentar provas que confirmem a natureza administrativa do contrato.



    5. Inexistindo prova de vínculo estatutário, temporário ou cargo em comissão, e considerando a contratação após a CF/88, sem concurso público (art. 37, II, CF/88), a competência da Justiça do Trabalho se mantém, já que a pretensão da obreira é por verbas de natureza trabalhista, fundadas em contrato de trabalho regido pela CLT, mesmo que este seja nulo (Súmula 363, TST). A simples alegação de incompetência, sem suporte probatório, é insuficiente para deslocar a competência. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso desprovido. 



    Tese de Julgamento: ‘1. A ausência de prova de vínculo jurídico-administrativo entre o Município e a obreira, somada à comprovação de contratação irregular sem concurso público e sem formalização contratual, caracteriza competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, mesmo em face da jurisprudência do STF sobre a competência para vínculo jurídico-administrativo. 2. A alegação de incompetência da Justiça do Trabalho, desprovida de lastro probatório, é insuficiente para deslocar a competência para a Justiça Comum.’”.



    Esclarece que o “acórdão reclamado, como se vê acima destacado, declarou a competência da Justiça do Trabalho para reconhecer a nulidade contratual de servidor público admitido sob o regime jurídico-administrativo, sem submissão ao indispensável certame público, após a CF/1988, para, em consequência, manter incólume a decisão de primeiro grau que condenou o Município de Maceió, nos termos da Súmula 363 do C. TST” (fl. 10, e-doc. 1)



    Argumenta que “as decisões do TRT da 19ª Região-AL, violam a autoridade da decisão desta Suprema Corte firmada na ADI 3.395” (fl. 10, e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a procedência desta reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do processo n. 0000780-38.2024.5.19.0003.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do RISTF, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Discute-se, na presente reclamação, se a decisão do Juízo reclamado, na qual se reconheceu ser a Justiça do Trabalho competente para processar e julgar demanda ajuizada por empregada celetista em face de Município, teria violado o disposto na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.395.



    Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe a tese firmada na ADI n. 3.395 que, 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    A interpretação da decisão reclamada, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação que pleiteia reconhecimento de vínculo trabalhista e verbas decorrentes dele, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADI n. 3.395, no que diz respeito à interpretação constitucional adequada da expressão “relação do trabalho”.



    Enfatizo, de forma breve, que se depreende da decisão reclamada que o vínculo existente entre as partes é celetista, demonstrando-se ausência de identidade material com o que decidiu esta Corte na ADI n. 3.395. 



    No mesmo sentido tem decidido o Supremo Tribunal Federal em situações análogas:



    RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – ATO RECLAMADO QUE TEM POR OBJETO SITUAÇÃO FUNDADA EM VÍNCULO CELETISTA MANTIDO ENTRE SERVIDORA E O PODER PÚBLICO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, AINDA, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl nº 26529 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 1.2.2018)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FUNCIONÁRIOS CELETISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causa referente a empregados anistiados da Caixa Econômica do Estado de Goiás – CAIXEGO. 2. Não viola o acórdão proferido na ADI 3.395-MC conclusão quanto à competência da Justiça do Trabalho para apreciar relações atinentes ao regime celetista. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl nº 17750 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1.8.2014)



    No caso em análise, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado que entendeu que a expressão “relação de trabalho” deve ser interpretada de modo a excluir vínculos de natureza jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. 



    Constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.395, requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida



     



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente